Tribunal: STF
Processo: Rcl 67613
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Exceção de incompetência da Justiça do Trabalho. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita. Reclamação com caráter preventivo. Agravo regimental não provido.



    1. Não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada atinente à competência jurisdicional com fundamento no art. 114 da CF e as teses firmadas na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da Repercussão Geral.



    2. Não se admite o uso da reclamação com caráter preventivo. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.